Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intimem-se a embargante SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA para complementar as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias, e JOÃO JEOVÁ DE BESSA DELMONDES para responder no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o). Frise-se que, na sistemática do CPC/2015, a retratação só é possível após a apresentação da resposta pelo agravado.